Tribunal: TJDFT
Processo: 0789492-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Servidor público. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Prescrição afastada. Termo inicial. Pagamento parcelado. Ausência de ciência prévia do valor total. Aplicação da teoria da actio nata. Inclusão de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo. Possibilidade. Correção monetária desde a aposentadoria. Devida. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora o pagamento da conversão da licença-prêmio tenha se iniciado em novembro de 2019, apenas com o encerramento do parcelamento, em outubro de 2022, foi possível identificar erro na base de cálculo, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva. Aduz que inexistia ciência prévia acerca do valor total devido, uma vez que o pagamento ocorreu em parcelas fixas, com saldo residual apenas ao final, nos termos do art. 17 do Decreto n. 40.208/2019. Pugna, caso esse não seja o entendimento da Egrégia Turma Recursal, para que que a prescrição seja reconhecida apenas em relação às parcelas individualmente vencidas há mais de cinco anos. Suscita pedido de uniformização de jurisprudência, com fundamento no art. 90 da Resolução n. 20/2021, por entender haver divergência entre as Turmas Recursais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) o termo inicial da prescrição; (ii) a possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia e; (iii) a possibilidade de incidência de correção monetária desde a aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. Da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 516 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição, nas ações que visam à conversão de licença-prêmio em pecúnia, é, em regra, a data da aposentadoria do servidor. Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante. O pagamento da indenização não ocorreu de forma imediata, mas de maneira parcelada, entre novembro de 2019 e outubro de 2022, sem a prévia divulgação do valor global devido ao servidor, tampouco a instauração de processo administrativo específico ou publicação oficial que permitisse o conhecimento prévio da base de cálculo adotada. Nesse contexto, embora se admita que, em determinadas hipóteses, a ciência da lesão possa ocorrer já com o pagamento da primeira parcela, no caso concreto não restou demonstrado que o recorrente detinha elementos suficientes, naquele momento, para aferir a correção do montante apurado pela Administração, especialmente diante da ausência de transparência quanto ao valor total devido e à forma de cálculo empregada. Assim, a ciência inequívoca da extensão da lesão somente se aperfeiçoou ao final do parcelamento, quando possível a verificação integral do valor pago, aplicando-se, portanto, a teoria da actio nata em seu viés subjetivo. Considerando que a última parcela foi adimplida em outubro de 2022 e que a ação foi ajuizada em setembro de 2025, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal. Afasta-se, assim, a prescrição reconhecida na origem.
7. Afastada a prescrição e estando o processo suficientemente instruído, com elementos aptos ao julgamento do mérito, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a remessa dos autos ao juízo de origem.
8. Da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo. A jurisprudência do STJ, em regra, atribui natureza indenizatória ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Todavia, também é pacífica a orientação de que a natureza jurídica da verba deve ser analisada à luz do caso concreto. No caso dos autos, além de se constatar que tais verbas eram pagas de forma contínua, em pecúnia e de maneira desvinculada de reembolso, há elemento probatório ainda mais relevante: o próprio Distrito Federal reconhece expressamente que tais rubricas não foram computadas na base de cálculo de conversão da licença-prêmio, conforme constante do ID 82761434 – pág. 20. Dessa forma, tais verbas assumem caráter remuneratório para fins de composição da base de cálculo da licença-prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Assim, deve ser incluído no valor a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia a quantia histórica de R$ 5.350,50 (R$ 394,50 de auxílio-alimentação e R$ 200,00 de auxílio-saúde, pelo total de 9 meses), que atinge o total atualizado até agosto de 2025 de R$ 8.861,42.
9. Da correção monetária desde a aposentadoria. O recorrente destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria em 07/06/2019, somente foi iniciado o pagamento dos valores decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia no mês de novembro de 2019, sem a incidência de correção monetária. Sobre o tema, o art. 121, §6o, da LC n. 840/2011 fixa prazo máximo para quitação dos créditos, mas não afasta a incidência da correção monetária, a qual visa recompor a perda do valor real da moeda. Assim, é devida a atualização monetária desde junho de 2019 até o efetivo pagamento das parcelas.
10. Dos valores e da impugnação. Pontue-se que o valor atualizado da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo, no valor de R$ 8.861,42, está em conformidade com o informado nos autos pelo Distrito Federal (ID 82761435), não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade daquele cálculo. No tocante à correção monetária, o Distrito Federal impugnou o índice utilizado pelo recorrente, sustentando a inaplicabilidade do IGPM e a necessidade de adoção do IPCA-e (ID 82761436). Assiste razão ao ente público. A atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar os índices oficiais adotados pela jurisprudência, sendo o IPCA-e o parâmetro adequado para a correção monetária, considerando que o período a ser corrigido é posterior a julho de 2009. Desse modo, a apuração da correção monetária desde a aposentadoria até o efetivo pagamento deve observar o IPCA-e, resultando, conforme cálculo constante dos autos (ID 82761435), no montante de R$ 611,40.
11. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2080921, 0776595-08.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 06/02/2026; Acórdão 2095695, 0762911-16.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.
12. Considerando o provimento do recurso, resta prejudicado o pedido de uniformização de jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) de R$ 8.861,42 (oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), referentes à inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída; e (ii) de R$ 611,40 (seiscentos e onze reais e quarenta centavos), relativos à correção monetária desde a aposentadoria até o efetivo pagamento. Valores atualizados até agosto de 2025. A atualização até o pagamento deverá ser realizada exclusivamente pela Selic na forma da EC n. 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição para ações envolvendo conversão de licença-prêmio em pecúnia deve considerar o momento em que o servidor teve ciência da lesão ao direito, aplicando-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo.".
Dispositivo relevante citado: LC n. 840/2011, art. 121, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516, TJDFT, Acórdão 2041382, 0724023-75.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; Acórdão 2065109, 0759572-49.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.